Tribunal: TJSP
Processo: 1024466-23.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
APELAÇÃO – Servidora pública estadual – Adicional de insalubridade – Pretensão ao percebimento do adicional em grau máximo (40%), com incidência em suas verbas salariais, bem como ao pagamento das parcelas pretéritas – Ato administrativo que estabeleceu a concessão da vantagem no grau mínimo (10%), em virtude da limitação das funções do servidor – Ilegalidade não verificada – Laudo técnico

Ementa:
APELAÇÃO – Servidora pública estadual – Adicional de insalubridade – Pretensão ao percebimento do adicional em grau máximo (40%), com incidência em suas verbas salariais, bem como ao pagamento das parcelas pretéritas – Ato administrativo que estabeleceu a concessão da vantagem no grau mínimo (10%), em virtude da limitação das funções do servidor – Ilegalidade não verificada – Laudo técnico de insalubridade homologado pelo Departamento de Perícias Médicas do Estado (DPME) – Presunção de veracidade não ilidida – Produção de prova pericial nos autos – Laudo elaborado que corrobora a conclusão da administração – Inadmissibilidade de majoração do grau de insalubridade – Precedentes desta E. Corte – Sentença de improcedência mantida – Recurso não provido.